Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-78.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002195-78.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa após a citação e ato processual da parte executada. Condenação em honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Aplicação do art. 85 do
cpc
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa n. 2018720605. O juízo de origem condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a extinção decorreu de revisão administrativa de ofício e que, por isso, não haveria sucumbência a justificar a condenação.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão
do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e atuação processual da parte executada.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo diante do cancelamento administrativo da CDA, aplica-se o princípio da causalidade quando há atuação processual da parte executada, sendo devidos os honorários advocatícios.

4.
A extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80 não afasta automaticamente a condenação em honorários, devendo ser analisado se houve movimentação relevante do feito por parte da defesa.

5.
No caso concreto, a parte executada constituiu advogado, apresentou manifestação com indicação de bens à penhora e formulou requerimentos diversos, caracterizando efetiva atuação no processo.

6.
Tais circunstâncias demonstram que a extinção do feito decorreu de ato da Fazenda Pública após o impulso processual promovido pela parte executada, configurando a sucumbência da exequente.

7.
A condenação imposta pelo juízo de origem observou os parâmetros do art. 85 do CPC, e a majoração da verba honorária em grau recursal encontra amparo no §11 do mesmo dispositivo, diante do não provimento do recurso.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§2o, 3o, 5o e 11, e 90, §4o; Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; TJMT, Apelação Cível n. 0007640-34.2012.8.11.0040, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, diante do cancelamento administrativo da CDA n. 2018720605, condenando o
exequente
ao pagamento de honorários advocatícios
,
nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 5o, e art. 90, §4o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o cancelamento da inscrição em dívida ativa decorreu de ato administrativo de ofício, sem qualquer impugnação da parte executada quanto à legalidade do crédito, o que afastaria a configuração de sucumbência.

Sustenta que a extinção do feito não decorreu de “ganho de causa” da parte contrária, mas de revisão administrativa que expurgou os débitos de ICMS Estimativa Simplificada.

Afirma que o art. 26 da Lei de Execução Fiscal autoriza, expressamente, a extinção da execução fiscal “sem qualquer ônus para as partes”, sempre que a inscrição em dívida ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância, devendo, portanto, ser afastada a condenação em honorários fixada na sentença.

Defende, ainda, a ausência de litigiosidade útil, de vencedor e vencido e de proveito econômico atribuível ao apelado, destacando que a decisão recorrida tem natureza meramente declaratória, não havendo base para sucumbência.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar integralmente a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo-se apenas a extinção do feito com fundamento no art. 26 da LEF.

(Id
319571388
).

A parte apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o ajuizamento da execução instaurou a lide e exigiu a atuação da defesa, inclusive com a oferta de bens à penhora, razão pela qual subsiste a sucumbência do exequente; afirma a inaplicabilidade isolada do art. 26 da LEF, que deve ser harmonizado com o art. 85 do CPC/2015; aponta a existência de proveito econômico, pois a extinção da cobrança
,
superior a oitocentos mil reais
,
representa vantagem patrimonial; e pleiteia a majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

(Id
319571390
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no presente caso, diante do cancelamento administrativo da CDA n. 2018720605, é devida a condenação do
exequente
ao pagamento de honorários advocatícios
.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou a execução fiscal em
16.2
.2021, visando ao recebimento do crédito tributário constante na CDA n. 2018720605, cujo valor à época perfazia a quantia de R$ 824.636,03.

No decorrer do trâmite processual, a
parte
executada apresentou manifestação oferecendo bens à penhora, indicando dois imóveis localizados em Guarantã do Norte, avaliados em R$ 431.900,00 e R$ 400.000,00, para garantia do juízo. Na mesma oportunidade, informou estar submetida a processo de recuperação judicial e requereu a remessa dos autos ao juízo universal ou, subsidiariamente, o sobrestamento da execução até o julgamento do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Posteriormente, a empresa
executada
apresentou nova manifestação noticiando que, em ação declaratória
antiexacional
n. 1003695-14.2023.8.11.0015, o próprio
exequente
havia requerido a extinção do processo em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 2018720605. Com base nesse fato, pleiteou a extinção da presente execução fiscal, e não apenas sua suspensão, por ter sido suprimido o título executivo que lhe dava fundamento.

Em seguida, o
exequente
confirmou o cancelamento da CDA n. 2018720605 e requereu a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do cancelamento administrativo da CDA, com fulcro no art. 26 da Lei n. 6.830/80 c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem fixou honorários advocatícios de forma escalonada, nos percentuais de 5% sobre o proveito econômico até 200 salários-mínimos e 4% sobre o que exceder até 2.000 salários-mínimos.

Contra essa sentença, recorre
a Fazenda Pública
, alegando que o cancelamento da CDA decorreu de revisão administrativa de ofício, sem qualquer impugnação judicial da executada, razão pela qual não se configura sucumbência. Defende a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais para afastar a condenação em honorários advocatícios, sustentando que a extinção do feito deve ocorrer sem ônus para as partes.

Sobre o assunto,
sabe-se que
as demandas judiciais
são pautadas
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais deve suportar os honorários quem deu causa ao litígio.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 dispõe que
:
“
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Divida
Ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado o dispositivo à luz do princípio da causalidade, reconhecendo que, quando há atuação efetiva da parte executada no processo, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Isso porque a instauração e o desenvolvimento do feito decorrem de iniciativa do ente exequente, impondo-lhe o ônus pelos custos processuais quando o crédito é posteriormente cancelado de forma administrativa
. Vejamos:

(...)
2. O Tribunal
a quo
está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.
(...)
. (STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j
.
25.4.2017)
.

D
a mesma
forma, destac
o
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios mesmo na
hipótese de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, quando constatada atuação processual do executado anterior ao cancelamento da CDA, com base no princípio da causalidade.(
TJMT
0007640-34.2012.8.11.0040,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
10
.
2025)
.

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
:
“a
desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”
.

Tal orientação
se
aplica, por analogia, às hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorre após a citação e a atuação efetiva da parte executada, como a constituição de advogado, a apresentação de
defesa,
manifestações e a nomeação de bens à penhora, circunstâncias que evidenciam a formação da relação processual e impõem à Fazenda Pública a responsabilidade pelos encargos decorrentes de sua iniciativa.

No caso dos autos, observo que a parte executada, após a citação, constituiu advogado, apresentou manifestação oferecendo bens à penhora, comunicou estar em recuperação judicial e formulou requerimentos voltados à suspensão ou remessa do feito ao juízo universal.

Essa atuação processual demonstra que houve efetiva movimentação da defesa e impulso do processo, circunstância que precedeu o pedido formulado pela Fazenda Pública para extinção da execução em razão do cancelamento da CDA.

Dessa forma, no presente caso,
se
mostra inaplicável o art. 26 da
LEF
, pois a atuação efetiva da parte executada, com a constituição de advogado e a prática de diversos atos processuais, afasta a hipótese de extinção sem ônus.

A adoção do dispositivo sem qualquer temperamento resultaria em indevido enriquecimento d
a Fazenda Pública
, que se beneficiaria de serviços advocatícios prestados em razão de processo por ele instaurado, sem a correspondente contraprestação.

Assim, foi correta a sentença ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).

(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
1
% está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
1
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025